Tribunal: TJBA
Processo: 8004901-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004901-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: C&A MODAS LTDA. Advogado(s): ANDRE MUSZKAT, BRUNO DA SILVA MADEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON. MULTA NO VALOR DE R$ 265.800,00. AGRAVANTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. QUESTIONAMENTO QUANTO À EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE FORMA CLARA E PRECISA DOS DETALHES DA SUPOSTA INFRAÇÃO. LOJA DA RECORRENTE. FOTOGRAFIAS TIRADAS DE LONGE, DE ÚNICO ÂNGULO E COM BAIXA RESOLUÇÃO. DIFICULDADE DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVA INEXISTÊNCIA DE PRECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS. PROCON. SANÇÃO CLASSIFICADA DE NATUREZA LEVE. VALOR DA MULTA APARENTEMENTE DESPROPORCIONAL E EXCESSIVO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA AGRAVANTE E INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. SOLVABILIDADE DA EMPRESA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ATÉ JULGAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004901-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema.